Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701392-88.2024.8.07.9000 RECORRENTE: FÁTIMA MARIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE RECORRIDA: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DE FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Pacífico o entendimento quanto à validade da penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, tenha a destinação residencial ou comercial, nos termos do art. 3°, inc. VII, da Lei n. 8.009/90. Aplicação da Súmula 549 do STJ. Precedentes qualificados: Temas Repetitivos 708 e 1.091 do STJ; Temas 295 e 1.127 do STF, em sede de repercussão geral. 2. Demonstrada a garantia fidejussória da executada, mediante fiança em contrato de locação, ainda que para fins comerciais, faz-se possível penhora dos direitos sobre o imóvel indicado pelo exequente, porque ausente a proteção legal ao bem de família. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/1990, asseverando a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, uma vez demonstrado se tratar de bem de família. Afirma que o acórdão impugnado aplicou os temas 1.091 do STJ e 1.127 do STF, que estabelecem a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, mas tais precedentes não foram concebidos para serem aplicados como uma regra absoluta, devendo serem observadas as particularidades de cada caso, especialmente no caso concreto em que a recorrente é empregada doméstica, com baixa renda e instrução. Acrescenta ser necessária a proteção à dignidade da pessoa humana em situação de manifesta vulnerabilidade e a proteção do mínimo existencial. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRS; c) artigos 1.647, inciso III, e 1.649, ambos do Código Civil, e Súmula 332 do STJ, sustentando a nulidade absoluta da fiança por ter sido prestada sem a devida outorga uxória; d) artigo 805 do CPC, argumentando que a execução afronta o princípio da menor onerosidade, pois a devedora principal possui, no mínimo, 3 (três) veículos registrados em seu nome, não sendo viável a desproporção entre a conduta das partes e a medida executiva. Aduz que perseguir o patrimônio da garantidora hipossuficiente configura abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé processual; e a) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, suscitando violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 6o e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Ao final, requer a gratuidade de justiça, bem como que todas as intimações relativas ao caso vertente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO MENDES PLUTARCO, OAB/DF no 25.090 (IDs 73985850 e 73987112). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao indicado malferimento ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, o STJ, na oportunidade do julgamento do paradigma do Tema 1.091 dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.822.033/PR), assentou: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990."2. No caso concreto, recurso especial provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1.8.2022). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66536711): O art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, orientando que “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. No mesmo sentido, a tese firmada no Tema Repetitivo 708 do STJ: “É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990”. Ainda, no Tema Repetitivo 1.091, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”. Isso em harmonia ao entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no Tema 295 da Repercussão Geral, segundo o qual “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. Conquanto divergência jurisprudencial outrora existente acerca do âmbito dessa tese, no Tema 1.127 da Repercussão Geral, tendo como leading case o RE 1.307.334, o STF avaliou, à luz do art. 1o, inc. III, 6o e art. 226, ambos da Constituição Federal, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em distinção com a locação residencial. No Tema 1.127 da RG ficou assentado: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. (...) Destarte, demonstrada a garantia fidejussória da executada, mediante fiança em contrato de locação (id. 30829225 – p. 5 dos autos originários), ainda que para fins comerciais, faz-se possível penhora dos direitos sobre o imóvel indicado pelo exequente (id. 198219750 dos autos originários), cadastrado em nome da fiadora FÁTIMA MARIA DE OLIVEIRA (id. 196096079, dos autos originários), porque ausente a proteção legal ao bem de família. Verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior, razão pela qual, no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao aludido vilipêndio aos artigos 1.647, inciso III, e 1.649, ambos do CCB, e 805 do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à tese de que não foi observada a transgressão à Súmula 332 do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à tese de aventada infringência aos artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.307.334 (tema 1.127), concluiu que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. O acordão impugnado concluiu no mesmo sentido, conforme já mencionado acima. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), consignou que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por seu turno, não se mostra possível a apreciação do apelo extremo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 73985850 e 73987112. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025